Tribunal: TJMT
Processo: 1012481-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012481-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.815.199/0001-18 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGROPEC MISTA VALE DO SEPUTUBA LTDA - CNPJ: 14.937.767/0001-56 (AGRAVADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE ACORDO HOMOLOGADO SOB A ÉGIDE DO CC/1916. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO PROGRESSIVA DAS NORMAS. TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DO CC/2002. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença na 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de Ação Anulatória de Título, que determinou a aplicação de juros moratórios de 0,5% ao mês, conforme acordo homologado judicialmente em 2001. A agravante defende a aplicação da taxa de 1% ao mês a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002. A decisão agravada acolheu a impugnação da parte executada, afastando a metodologia de cálculo adotada pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros moratórios de 0,5% ao mês pactuados em acordo homologado sob a vigência do Código Civil de 1916 devem ser mantidos durante todo o período da obrigação inadimplida; e (
ii
) estabelecer se é legítima a atualização da taxa de juros moratórios definidos
a
partir da vigência do Código Civil de 2002, nos termos do art. 406 do novo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência de juros moratórios em obrigações inadimplidas constitui prestação de trato sucessivo, o que permite sua adequação às alterações legislativas supervenientes sem ofensa à coisa julgada.

A sentença homologatória de acordo celebrada em 2001 fixou juros de 6% ao ano, equivalentes a 0,5% ao mês, conforme permitido pelo art. 1.062 do CC/1916.

Com o advento do Código Civil de 2002, a taxa legal de juros moratórios passou a ser aquela prevista no art. 406, o qual remete à taxa utilizada para tributos federais — a SELIC —, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ (REsp 1.795.982/SP e REsp 2.136.778/DF).

A aplicação da nova taxa legal a partir de 11/01/2003 não configura reformatio in pejus, tampouco violação à coisa julgada, nos termos do Tema 176 do STJ.

Não há base legal para aplicação automática de juros moratórios de 1% ao mês após a vigência do CC/2002, devendo ser observada a taxa SELIC
menos o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os juros moratórios pactuados em sentença homologatória sob a vigência do Código Civil de 1916 incidem à taxa de 6% ao ano até 11/01/2003.

A partir da vigência do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa SELIC nos termos do art. 406 do novo diploma, sem afronta à coisa julgada.

A SELIC substitui os juros moratórios convencionados quando sua aplicação decorre de norma legal superveniente e de natureza pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012481-24.2025.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Cumprimento de Sentença em Ação Anulatória de Título, estabeleceu que os
juros devem seguir os parâmetros em 0,5%
a.m
, na forma do acordo já mencionado.

A agravante alega que
os juros de 0,5% (meio por cento) devem incidir somente até somente a data da entrada em vigor do novo Código Civil (10/01/2003) e a partir de 11/01/2003 deve ser aplicado juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
.

Acrescenta que
a incidência de juros de mora de 1% ao mês foi autorizada pela legislação civil de regência (Código Civil/2022), conforme resta pacificado pela jurisprudência pátria
.

Efeito suspensivo
in
deferido (id n.

281787884
).

Contraminuta apresentada (id n.

284445377
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada
juizou
em agosto de 2000 ação anulatória contra
Zoofort
Suplementação Animal Indústria e Comércio Ltda., a qual propôs acordo no valor de R$ 8.500,00, com incidência de juros legais de 6% ao ano, correção monetária pelo INPC e custas processuais, sendo os honorários advocatícios assumidos por cada parte.

O ajuste foi homologado por sentença em 29 de junho de 2001, ainda sob a vigência do Código Civil de 1916. Posteriormente, o crédito foi cedido por duas vezes: primeiramente em favor da Valor Empreendimentos, em 16 de abril de 2018 (id 72676299 – pág. 26, 1o grau) e, mais adiante em favor da ora agravante, em 18 de setembro de 2024 (id 173059718, 1o grau).

Apesar das tentativas de recebimento, a dívida permaneceu inadimplida. Apenas em 17 de março de 2021, a agravante obteve penhora de valores de titularidade da agravada nos autos no1614-92.2000.811.0055, no montante de R$ 137.430,04 (id 74500606 – pág. 1). Em outubro de 2024, a agravante atualizou o débito para R$ 186.028,86. No entanto, a agravada apresentou impugnação quanto à metodologia adotada, especialmente em relação à aplicação de juros de 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002. A impugnação foi acolhida, originando a decisão agravada.

Assim,
a insurgência
reside unicame
nte com relação
à

metodologia aplicada
aos cálculos
quanto
aos juros moratórios

aplicável
ao cumprimento da sentença homologatória de acordo proferida em 2001, quando ainda vigente o Código Civil de 1916, mas cuja execução foi promovida após a vigência do Código Civil de 2002.

A cláusula do acordo estabeleceu expressamente a incidência de juros de 6% ao ano, parâmetro condizente com o art. 1.062 do Código Civil de 1916, correspondente a 0,5% ao mês. Ocorre que, com o advento do Código Civil de 2002, a matéria passou a ser regulada pelo art. 406
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não há ofensa à coisa julgada quando os juros de mora são atualizados, na fase de execução, para se adequarem à nova legislação civil. Tal orientação foi fixada no Tema 176, cuja ementa é clara:

Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003
e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC,
conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.

O raciocínio se funda na natureza jurídica dos juros moratórios como prestação de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, e sujeitando-se às alterações legislativas supervenientes. A aplicação da nova taxa legal, portanto, não constitui inovação ao julgado exequendo, tampouco implica reformatio in pejus, como bem salientado nos julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória. Precedente.

2. Por se tratar de matéria de ordem pública, é possível a esta Corte proceder à adequação da incidência dos juros de mora, a fim de que, no cálculo da dívida, seja utilizado o percentual de 0,5% até a vigência do novo CC, aplicando-se,
a partir daí, a taxa SELIC, sem que tal fato configure reformatio in
peius
, tampouco ofensa à coisa julgada.

3. Agravo regimental parcialmente provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 572.243/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018,
DJe
de 4/5/2018.)

Importante destacar que o referido posicionamento
aplica-se
independentemente de a sentença exequenda ser proveniente de acordo prévio entre as partes. Isso porque os juros moratórios não integram, por si só, o núcleo da coisa julgada material, tratando-se de consectário legal da obrigação inadimplida, cuja disciplina se sujeita às alterações normativas supervenientes.

No caso concreto, observa-se que, à época do ajuste homologado, os juros legais não poderiam exceder o patamar de 0,5% ao mês, razão pela qual foram estipulados exatamente neste limite, sem qualquer renúncia de direito por parte do credor. Assim, a modificação legislativa posterior, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, impõe a adequação da taxa, passando-se à aplicação do art. 406 do novo diploma.

Trata-se, portanto, de hipótese em que os cálculos devem refletir o novo parâmetro legal vigente a partir de 11/01/2003, sem que tal medida configure afronta à coisa julgada ou inovação indevida no título executivo.

Todavia, não é caso de aplicar os juros de 1% ao mês pretendidos pelo agravante, pois a taxa dos juros moratórios a que se refere o
art. 416 do CC
é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais
, matéria
esclarecida pela Corte Especial no julgamento do
REsp 1.795.982/SP.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 612 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 884, CAPUT, DO CC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA PARA FIXAR ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DE BEM IMÓVEL COMUM EM RAZÃO DO DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. VIOLAÇÃO AO ART. 27 DA LEI 11.697/08. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CC. TAXA SELIC. VEDADO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 16/02/2024, concluso ao gabinete em 30/04/2024.

2. Os propósitos recursais consistem em decidir: I) se a vara de família é competente para condenar o cônjuge em posse exclusiva de bem comum ao pagamento de indenização ao outro, na forma de aluguéis; e II) se é aplicável a Taxa SELIC como índice de correção monetária aos valores desembolsados para pagamento das dívidas comuns.

3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Precedentes.

4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.

5. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao disposto no art. 612 do CPC.

6. A ausência de decisão acerca do art. 884, caput, do CC, indicado como violado, impede o conhecimento do recurso especial no ponto.

7. Tendo em vista que o pedido de arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel comum depende da prévia declaração de existência ou inexistência de união estável, ou da decretação de divórcio, com a consequente partilha dos bens amealhados durante a relação, a competência do Juízo da Família é prejudicial à matéria de competência do Juízo Cível.

8. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que não é possível a análise, em recurso especial, de controvérsia decidida pelo Tribunal de origem com base na Lei de Organização Judiciária do referido órgão judiciário, em virtude dessas normas possuírem status de legislação local. Incidência, por analogia, da Súmula 280/STF.

9.
A
Corte Especial, recentemente, reafirmou a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária.

Precedentes.

10. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao valor e prazo para pagamento dos aluguéis fixados em razão do uso exclusivo de bem imóvel comum exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado na estreita via do recurso especial pela Súmula 7/STJ.

11. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp n. 2.136.778/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Pelo exposto, dou
parcial
provimento ao Recurso
para determinar que
os cálculos sejam elaborados em conformidade com o Tema 176 do STJ, ou seja,
juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC (Selic menos o IPCA
- §1o do art. 489 do CC
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025